Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DO ART. 42, § 1° DA LEI 9.099/95. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que deixou de conhecer o Recurso Inominado por deserção em razão da ausência de comprovação da situação de hipossuficiência ou recolhimento do preparo, configurando a inércia da parte recorrente (ID 6251300).
2. Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência e dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63968694).
3. Em suas razões recursais, o autor, ora agravante, alegou que era inicialmente representado pela Defensoria Pública do DF e que para fazer jus a tal representação, se faz necessária a comprovação de hipossuficiência. Observou que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade, conforme posicionamento do e. STJ. Destacou que a não concessão de tempo hábil para comprovação de sua condição de miserabilidade obstrui o acesso à justiça. Ressaltou que não há motivos para o indeferimento do pedido de gratuidade, já que é pessoa humilde, que reside em área rural, não tendo acesso a aplicativos bancários. Salientou que a manutenção da decisão, acarretará em prejuízo, já que não tem condições de arcar com as despesas do processo. Ao final, requereu o recebimento do presente agravo e o seu conhecimento para reformar a r. decisão monocrática, no sentido de que seja o Recurso Inominado acolhido e julgado, com a devida concessão de gratuidade de justiça.
4. Compulsando os autos, verifica-se que em nenhum momento o agravante foi representado pela Defensoria Pública do DF. Em sede de primeiro grau, o recorrente atuou sem a presença de representante legal, conforme assegura o inciso, § 1° do art. 8° da Lei 9.099/95. Quando da interposição do Recurso Inominado, o agravante habilitou Representante Legal, nos termos da procuração (ID 62224973). Portanto, não há o que se falar em participação da Defensoria Pública do DF nestes autos.
5. Quanto à impugnação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a juntada da comprovação da hipossuficiência ou o recolhimento das custas e do preparo, o art. 42, §1 ° da Lei 9.099/95, estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Dessa forma, não há o que se falar na exiguidade de tempo, tendo em vista o referido dispositivo legal. Assim, conforme disposto na decisão (ID 6258953) a ausência de comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento de custas e do preparo, incorrerá na decretação deserção, nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Ademais, acaso restasse comprovada a dificuldade de acesso da parte à documentação bancária listada no despacho, caberia ao seu Patrono elaborar pedido de dilação de prazo antes do transcurso do período concedido, o que não foi feito.
6. Agravo interno conhecido e não provido.
7. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.